Tribunal: CARF
Processo: 10880.658767/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658767/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.654 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SF BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA CARF N°143
Há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do Informe
de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário do
pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo. Contudo, o
contribuinte deverá comprovar que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
RETENÇÃO.
NÃO
DISCRIMINAÇÃO DA FONTE PAGADORA, DO BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES DOS RENDIMENTOS E DAS
RETENÇÕES. NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A RETENÇÃO.
É necessário que os documentos apresentados preencham os requisitos
mínimos para aceitação como comprovante de retenção, tais como a
identificação da fonte pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o
valor dos rendimentos pagos e das retenções. Como esses requisitos não
constam nos documentos apresentados, não há como aceitá-los como
comprovação das retenções.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS
Á TRIBUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80.
Tendo sido apresentados outros documentos para comprovação de retenção de
imposto de renda na fonte, que não o documentos exigido pelo FISCO
(Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do
beneficiário) há necessidade de comprovação do oferecimento á tributação dos
respectivos rendimentos de acordo com o entendimento exarado na Súmula
CARF N° 80.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658767/2011-89
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-81.765, de 26 de setembro de
2018, da 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 31620.70394.300408.1.3.02-4240, transmitida em
30/04/2008, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2007, no
valor de R$ 802.007,56.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
019149936, juntado à e-fl. 7, a compensação foi homologada parcialmente porque a contribuinte
informou no PER/DCOMP que as parcelas que compunham o crédito eram relativas a retenções
em fonte no montante de R$ 802.007,56, dos quais a autoridade administrativa reconheceu R$
769.322,56. Como não foi apurado IRPJ devido, o crédito de saldo negativo reconhecido foi de
R$ 769.322,56 e não os R$ 802.007,56 pleiteados pela contribuinte. E assim sendo o crédito foi
insuficiente para compensação de todos os débitos declarados pela contribuinte.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a diferença de R$ 32.685,00 eram relativas a retenções em
fonte sobre aplicações financeiras realizada no banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04) do qual a
Receita Federal dispunha de informação de rendimentos de apenas R$ 0,34 sem retenção em
fonte. A contribuinte afirma que sofreu as retenções e para comprovar o alegado juntou 3
extratos que, segundo a mesma, comprovariam as retenções em fonte.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/BSB porque o IRRF somente poderia ser compensado se a contribuinte comprovasse a
retenção com comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985.
Entenderam os julgadores da 5a Turma da DRJ/BSB que os documentos
apresentados pela contribuinte para comprovação da retenção não poderiam ser considerados
hábeis e suficientes para confirmar as retenções de IRRF, e que a fonte pagadora informada pela
contribuinte no PER/DCOMP (CNPJ 60.701.190/0001-04) não relatou ao FISCO a retenção em
fonte no exercício 2007.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/11/2018 (e-fls. 83-162) onde aduz que não há restrição para que a
comprovação da retenção seja apenas pelo Informe de rendimentos, de acordo com o §2o do art.
943 do RIR/99, estabelecendo que fosse apresentada pelo contribuinte o comprovante de
retenção, ou seja, qualquer meio de prova que demonstrasse que a fonte pagadora descontou os
valores que eram devidos pelo contribuinte a título de imposto.
Aduz que o extrato bancário formalizando o desconto dos valores retidos na fonte
é efetivamente uma prova documental válida para tipificar o “comprovante de retenção”. Juntou
decisões do CARF e do TRF da 3a RF para corroborar sua tese.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da validade dos
documentos apresentados para comprovação das retenções e compor o crédito de saldo negativo
pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A questão a ser dirimida é relativa a retenções de imposto de renda na fonte sobre
aplicações financeiras. A Recorrente informou no PER/DCOMP que sofrera retenções de IRRF
no valor de R$ 32.685,00, da fonte pagadora banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04).
A autoridade administrativa não confirmou a retenção, eis que não constava no
sistemas do FISCO que houve retenção pela fonte pagadora banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-
04) no ano calendário 2006. Confira-se excerto abaixo da DIRF:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

A Recorrente apresentou documentos que denominou extratos bancários para
comprovar as retenções. Tais documentos não foram considerados hábeis e suficientes para
confirmar as retenções de IRRF. No entendimento da DRJ, apenas os Informes de Rendimentos
emitidos em nome da contribuinte pela fonte pagadora dos rendimentos seriam válidos para
comprovar a retenção.
No recurso voluntário a Recorrente insiste que os documentos apresentados
seriam hábeis a comprovar as retenções, eis que não haveria determinação nos dispositivos legais
para que a comprovação se desse apenas mediante o Informe de Rendimentos, mas poderia ser
através de qualquer comprovante de retenção, ou seja, qualquer meio de prova que demonstrasse
que a fonte pagadora descontou os valores que eram devidos pelo contribuinte a título de
imposto.
De fato, há possibilidade de comprovação das retenções por outros documentos, e
não apenas pelo Informe de Rendimentos emitido pelas fonte pagadoras. E isso deve ser
considerado porque os documentos com a informação relativas às retenções são encaminhadas
ao FISCO por um terceiro (fontes pagadoras dos rendimentos). E há que se admitir a
possibilidade de que este terceiro, por erro ou omissão, acabe não encaminhando ao FISCO as
informações, prejudicando o contribuinte que sofreu as retenções. Embora há obrigatoriedade
das fontes pagadoras encaminharem as informações ao FISCO, o contribuinte que teve as
retenções não tem o poder de exigir das fontes o encaminhamento das informações.
A solução encontrada por este Colegiado foi de reconhecer outros meios para
comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras. Tal entendimento foi assentado na Súmula CARF n° 143, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retenção em fonte, comprovada por outros meios, poderá ser deduzido no
cálculo do IRPJ, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
respectivos, conforme entendimento exarado na Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Há que verificar, portanto, se os documentos apresentados pela contribuinte
comprovariam a retenção alegada e se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Analisando os documentos apresentados, entendo que não são hábeis a comprovar
as retenções. Isso porque há necessidade que os documentos apresentados identifiquem
claramente:
i)a fonte pagadora dos rendimentos,
ii)o beneficiários dos pagamentos,
iii) a data em que ocorreu o pagamento e a retenção dos rendimentos;
iv)o valor dos rendimentos e das retenções.
Compulsando os documentos juntados aos autos para comprovar as retenções (e-
fls. 34-44), verifico que não contém as informações necessárias para comprovação das alegadas
retenções. Isso porque:
1)Os “extratos” tratam-se de impressão de tela de computador, sem identificação
da fonte pagadora e sem identificação do beneficiário do pagamento, como pode ser constatado
por exemplo no excerto de um dos “extratos” apresentados:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

2)Não há identificação da data dos pagamento dos rendimentos e da retenção em
fonte;
3) Não há a identificação precisa do valor dos rendimentos pagos;
4)Caso tenha ocorrido a incidência do IRRF pelo regime de “come-cotas” haveria
a possibilidade das retenções comporem o saldo negativo, mesmo que os rendimentos
respectivos não tenham sido ainda oferecidos à tributação. Mas nesse caso a contribuinte deveria
comprovar o oferecimento à tributação de IRPJ daqueles rendimentos na data da sua realização
efetiva, em período de apuração posterior ao da retenção do IRRF;
5)Não há a identificação do código de arrecadação;
Embora este Colegiado admita a possibilidade de reconhecer a retenção de fonte
de tributos por outros meios de prova, e não apenas pelo Informe de Rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, é necessário que os documentos apresentados preencham os requisitos
mínimos anteriormente descritos para identificar a fonte pagadora, o beneficiários dos
rendimentos, a data e o valor dos rendimentos pagos e das retenções. Como esses requisitos não
constam nos documentos apresentados, não há como aceitá-los como comprovação das
retenções.
Por derradeiro, não houve a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos relativos às retenções discutidas nos presentes autos. O ônus da prova, em se
tratando de compensação de tributos cabe à Recorrente, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (g.n)
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658767/2011-89

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública; e que a
Recorrente não apresentou documentos capazes de confirmar a parcela do crédito relativa à
retenção em fonte não confirmada pela autoridade administrativa, voto em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital